Tribunal: TJPA
Processo: 0816929-40.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0816929-40.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: EDSON BEZERRA BARROS

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE POLICIAL PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7º, III, DA LEI 12.016/2009. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança, no qual se pleiteia a suspensão dos efeitos de decreto de demissão e a imediata reintegração ao cargo de Policial Penal do Estado do Pará.

2. A decisão agravada concluiu, em juízo de cognição sumária, pela ausência dos requisitos autorizadores da medida liminar, notadamente a demonstração concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos legais para concessão de liminar destinada a suspender ato administrativo de demissão decorrente de processo administrativo disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

4. A análise realizada na decisão agravada restringiu-se aos pressupostos da tutela de urgência, sem incursão no mérito do mandado de segurança, inexistindo prejulgamento da controvérsia.
5. O Processo Administrativo Disciplinar nº 8272/2024 observou, em exame perfunctório, as garantias do devido processo legal, com regular instauração, citação, produção de provas, oitiva de testemunhas e relatório conclusivo.
6. Não demonstrada nulidade insanável ou prejuízo concreto à defesa apto a afastar, de plano, a presunção de legitimidade do ato administrativo, incidindo o princípio da instrumentalidade das formas.

7. A autoridade administrativa não está vinculada ao parecer da comissão processante, podendo aplicar penalidade diversa, desde que motivadamente, conforme art. 224, parágrafo único, da Lei nº 5.810/1994.

8. Inexistência de manifesta desproporcionalidade na sanção de demissão aplicada com fundamento na gravidade da conduta e na repercussão institucional dos fatos, à luz dos arts. 177, VI, e 190, V, do RJU/PA.

9. A alegada vulnerabilidade socioeconômica não configura, por si só, periculum in mora suficiente para suspender ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, ausente demonstração robusta de ilegalidade flagrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Tese de julgamento: 1. A concessão de liminar em mandado de segurança contra ato demissório exige demonstração cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora, não configurados quando o processo administrativo disciplinar revela, em juízo sumário, observância ao devido processo legal e inexistência de ilegalidade manifesta.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EDSON BEZERRA BARROS
contra decisão interlocutória proferida por esta Desembargadora Relatora que indeferiu o pedido de concessão de liminar formulado pelo agravante em sede de Mandado de Segurança, no sentido de suspender os efeitos do ato de sua demissão e de imediato retorno ao cargo de policial penal, com fundamento na ausência dos requisitos legais, previstos no artigo 7°, inciso III da Lei n° 12.016/2009.

Em suas
razões recursais
(id 29982609), o agravante após breve exposição dos fatos, alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao limitar o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar ao exame meramente formal do devido processo legal, afastando a possibilidade de análise da proporcionalidade, razoabilidade e motivação do ato demissório.

Sustenta que, embora se reconheça a discricionariedade administrativa, esta não se reveste de caráter absoluto, sendo plenamente possível a apreciação pelo Poder Judiciário quando configurada ilegalidade, desvio de finalidade ou manifesta desproporção da sanção aplicada.

Aduz que o Judiciário deve aferir não apenas a regularidade formal do procedimento, mas também a correlação entre conduta e sanção, a suficiência da motivação e a observância aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Afirma que, no caso concreto, houve cerceamento de defesa no curso do Processo Administrativo Disciplinar nº 8272/2024, pois sua patrona requereu, por e-mail datado de 28/08/2024, o adiamento das audiências designadas para o dia 30/08/2024, tendo em vista a revogação da prisão preventiva do agravante naquela mesma data, pedido que foi indeferido pela comissão processante.

Sustenta que a negativa de remarcação da audiência inviabilizou a adequada participação da defesa, bem como a oitiva de testemunhas, configurando violação aos arts. 5º, LV, da Constituição Federal e à Súmula 20 do Supremo Tribunal Federal, que exige processo administrativo com ampla defesa para a demissão de servidor concursado.

Argumenta que o indeferimento do pedido de adiamento impediu a produção probatória plena e comprometeu o exercício da defesa técnica, o que ensejaria a nulidade do PAD. Colaciona precedentes jurisprudenciais que reconhecem a nulidade de processos administrativos disciplinares quando verificado cerceamento de defesa, ausência de motivação idônea ou desproporcionalidade da sanção aplicada.

Sustenta, ainda, que a Portaria nº 0907/2024-CGP/SEAP, ao instaurar o PAD, teria violado o princípio da presunção de não culpabilidade, por descrever minuciosamente as condutas supostamente praticadas e indicar, desde logo, os dispositivos legais tidos por infringidos, inclusive fazendo referência a crimes como peculato, concussão, corrupção passiva, violência arbitrária e milícia armada, circunstância que, segundo defende, teria influenciado indevidamente os membros da comissão processante e maculado a imparcialidade da instrução.

Alega que houve verdadeira confusão e incongruência no enquadramento jurídico das condutas a ele atribuídas, apontando que, ao longo do PAD e do parecer da Procuradoria-Geral do Estado, foram mencionados diversos dispositivos da Lei nº 5.810/94 (RJU/PA) e do Código Penal, inclusive artigos 177, incisos III e VI; 178, V; 190, incisos I, IV, V, IX, XIII e XX; art. 288-A e art. 312, § 2º, do Código Penal, bem como dispositivos de portarias internas da SEAP, culminando, ao final, na aplicação da penalidade de demissão com fundamento nos arts. 177, VI c/c 190, V, do RJU/PA.

Sustenta que tal oscilação demonstra ausência de individualização da conduta e deficiência de fundamentação, o que comprometeria a validade do ato demissório.

Defende que não houve comprovação do elemento subjetivo necessário à configuração da infração disciplinar, inexistindo demonstração de dolo ou culpa aptos a justificar a penalidade máxima, sendo inaplicável a responsabilidade objetiva no âmbito disciplinar. Invoca precedentes que exigem a demonstração inequívoca da autoria, materialidade e do elemento subjetivo para legitimar a imposição de sanção administrativa.

Reitera que estava de férias à época dos fatos, exercendo atividade como motorista em propriedade rural, não portava arma institucional, encontrava-se em estágio probatório e não participou de qualquer ato ilícito, não havendo prova de que tenha integrado milícia armada ou praticado conduta incompatível com o cargo. Afirma que a comissão processante, inclusive, teria recomendado a aplicação de penalidade de suspensão, sendo posteriormente agravada para demissão por parecer da Procuradoria Geral do Estado (PGE/PA) acolhido pelo Governador do Estado, o que, segundo sustenta, evidenciaria desproporcionalidade e violação ao princípio da individualização da pena.

Assevera que a decisão monocrática deixou de enfrentar adequadamente tais vícios, limitando-se a afirmar, em juízo de cognição sumária, a regularidade formal do PAD e a inexistência dos requisitos para concessão da liminar, sem examinar de modo aprofundado as alegações de cerceamento de defesa, presunção de culpabilidade, ausência de tipicidade e desproporcionalidade da sanção.

Ao final, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder a medida liminar pleiteada no mandado de segurança, suspendendo os efeitos do decreto de demissão e determinando sua imediata reintegração ao cargo de policial penal, com efeitos retroativos, até o julgamento final da ação mandamental. Juntou documentos.

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões

ao agravo interno
(id 31268661), nas quais sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, ao argumento de que o agravante teria se limitado a reiterar os argumentos expendidos na petição inicial do mandado de segurança, sem enfrentar de modo direto os fundamentos utilizados para o indeferimento da liminar. Invoca o art. 932, III, do CPC e precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de impugnação específica.

No mérito, defende a manutenção da decisão monocrática, afirmando inexistir probabilidade do direito invocado, uma vez que o Processo Administrativo Disciplinar observou o devido processo legal, assegurando-se ao agravante o contraditório e a ampla defesa. Sustenta que restou comprovada, nos autos do PAD, a prática de infrações disciplinares graves, consistentes na participação do agravante, juntamente com outros policiais penais, em contexto de suspeita de milícia armada no Estado do Maranhão, em local onde foram apreendidos armamentos e munições, inclusive armas institucionais da SEAP.

Aduz que a autoridade administrativa não está vinculada ao parecer da comissão processante, podendo, de forma motivada, adotar entendimento diverso, nos termos do art. 224, parágrafo único, da Lei nº 5.810/94, inexistindo ilegalidade na aplicação da penalidade de demissão com fundamento nos arts. 177, VI e 190, V, do RJU/PA. Sustenta que a gravidade da conduta e a repercussão negativa para a imagem da Administração Penitenciária justificam a sanção aplicada, não havendo desproporcionalidade.

Argumenta, ainda, que não se verifica perigo de dano apto a autorizar a concessão da liminar, porquanto a alegada vulnerabilidade socioeconômica do agravante não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo regularmente praticado.

Ao final, pugna pelo não conhecimento do agravo interno ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, com a manutenção integral da decisão que indeferiu a medida liminar no mandado de segurança.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto por Edson Bezerra Barros contra decisão interlocutória proferida por esta Desembargadora Relatora nos autos de Mandado de Segurança, que indeferiu o pedido de concessão de liminar formulado pelo agravante, no sentido de determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo de sua demissão e de imediato retorno ao cargo de Policial Penal do Estado do Pará, com fundamento na ausência dos requisitos legais, previstos no artigo 7°, inciso III da Lei n° 12.016/2009.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria limitado indevidamente o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar à análise meramente formal da regularidade procedimental, deixando de examinar aspectos substanciais como a proporcionalidade, razoabilidade e motivação do ato demissório.

Destaca que se encontrava de férias à época dos fatos, que não portava arma institucional e que não participou de qualquer prática ilícita, inexistindo prova de sua integração a milícia armada, razão pela qual pleiteia a concessão da medida liminar para suspender os efeitos do decreto de demissão e determinar sua imediata reintegração ao cargo.

Todavia, verifico que não assiste razão ao agravante.

Cumpre, inicialmente, reafirmar que a decisão agravada não adentrou o mérito do mandado de segurança. Limitou-se, como expressamente consignado, à análise dos requisitos legais para concessão da medida liminar, nos exatos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, que exige a presença concomitante de fundamento relevante (fumus boni iuris) e da possibilidade de ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final (periculum in mora).

O juízo então realizado foi de cognição sumária, próprio das tutelas de urgência, não havendo qualquer prejulgamento do mérito da impetração. Ao contrário, consignou-se expressamente que a análise empreendida era inicial e não exauriente, ficando a matéria de fundo reservada ao julgamento definitivo, após as informações da autoridade coatora e o parecer ministerial.

No tocante ao
fumus boni iuris
, a decisão agravada constatou, a partir da documentação apresentada, que o Processo Administrativo Disciplinar nº 8272/2024 observou as garantias do devido processo legal, com instauração regular, citação válida, produção de provas, oitiva de testemunhas, interrogatório dos acusados e emissão de relatório conclusivo pela comissão processante.

O agravante não demonstrou, de forma inequívoca, nulidade insanável capaz de infirmar, em juízo sumário, a presunção de legitimidade do ato administrativo demissório. O alegado cerceamento de defesa, consistente no indeferimento de pedido de remarcação de audiência, não se apresenta, neste momento processual, como vício apto a macular todo o procedimento, mormente quando não comprovado prejuízo concreto e efetivo à defesa, à luz do princípio pas de nullité sans grief.

A mera discordância quanto à condução dos atos instrutórios não se confunde com violação substancial ao contraditório e à ampla defesa, sobretudo quando os autos revelam que o agravante foi regularmente notificado, assistido por advogado e teve oportunidade de se manifestar e produzir provas.

Quanto à alegação de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade em razão do teor da portaria instauradora, não se vislumbra, em análise perfunctória, qualquer irregularidade. A descrição dos fatos e a indicação dos dispositivos legais supostamente infringidos constituem requisito de validade do ato instaurador, na medida em que delimitam o objeto da apuração e viabilizam o exercício da defesa técnica, não configurando, por si sós, prejulgamento ou antecipação de culpa.

No que se refere à proporcionalidade da sanção, cumpre ressaltar que a autoridade administrativa não está vinculada ao parecer da comissão processante, podendo, de forma motivada, adotar entendimento diverso, nos termos do artigo 224, parágrafo único, da Lei nº 5.810/1994. A opção pela penalidade de demissão foi fundamentada na gravidade das condutas apuradas e na repercussão institucional dos fatos.

Ademais, os depoimentos constantes nos autos demonstram a presença do agravante e de outros servidores da SEAP reunidos no acampamento, em contexto, de milícia armada, bem como, restou comprovada a posse de armas por parte de alguns acusados.

Os autos do PAD indicam que o agravante, juntamente com outros policiais penais, foi preso em operação policial no Estado do Maranhão, em contexto de suspeita de atuação em milícia armada, em local onde foram apreendidos armamentos e munições, inclusive armas institucionais da SEAP. Ainda que se discuta, no mérito, a extensão de sua participação, a simples presença de servidores públicos investidos em função típica de segurança penitenciária em ambiente marcado por forte indício de prática ilícita, com repercussão negativa amplamente divulgada, revela conduta, em tese, incompatível com os deveres funcionais de observância aos princípios éticos, morais e às leis e regulamentos, previstos no artigo 177, inciso VI, do RJU/PA.

A Administração, no exercício de seu poder disciplinar, entendeu configurada infração grave, prevista no artigo 190, inciso V, do mesmo diploma legal, cuja sanção cominada é a demissão. Não se verifica, em juízo de delibação, desproporcionalidade manifesta ou flagrante ilegalidade que autorize a suspensão liminar do ato demissório, sobretudo diante da presunção de legitimidade e veracidade que milita em favor dos atos administrativos.

Portanto, observa-se que, a princípio, a gravidade da conduta e a repercussão negativa para a imagem da Administração Penitenciária do Estado do Pará justificam a sanção aplicada, não havendo manifesta desproporcionalidade.

No que tange ao
periculum in mora
, a decisão agravada corretamente consignou que as alegações de vulnerabilidade socioeconômica, embora humanamente sensíveis, não são suficientes, por si sós, para afastar os efeitos de ato administrativo regularmente praticado, especialmente quando ausente demonstração robusta de ilegalidade flagrante.

Assim, ausentes, em cognição sumária, os requisitos cumulativos do artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, mostrou-se adequada a decisão que indeferiu a medida liminar, sem prejuízo da apreciação aprofundada das teses defensivas por ocasião do julgamento de mérito do mandado de segurança.

Portanto, nesse contexto, mantenho meu posicionamento anterior de indeferimento da medida liminar, ante a ausência dos requisitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno
e, por consequência, mantenho a decisão interlocutória agravada, tudo nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

A presente decisão servirá como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora

Belém, 08/06/2026